Tribunal: TJES
Processo: 0000627-75.2021.8.08.0064
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Nulidade - Suspeição
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000627-75.2021.8.08.0064
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
EXCIPIENTE: VANDERLEI RAMALHO MARQUES
EXCEPTO: AKEL DE ANDRADE LIMA - JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE IBATIBA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de exceção oposta por

Vanderlei Ramalho Marques

em razão da
suspeição
arguida em face do

MM. Juiz

de Direito
da Comarca de Ibatiba.

O excipiente, em síntese, sustenta que, tendo o Magistrado participado da apuração dos fatos no Processo Administrativo Disciplinar estaria suspeito para julgar a respectiva ação penal. Além disso, se mostra suspeito diante da decisão de recebimento da denúncia e deferimento de medidas assecuratórias.

Manifestações do magistrado excepto às fls. 129.

P
arecer do
Parquet
,

opinando pela improcedência do pedido.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)0000627-75.2021.8.08.0064

EXCIPIENTE: VANDERLEI RAMALHO MARQUES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de exceção oposta por

Vanderlei Ramalho Marques

em razão da
suspeição
arguida em face do MM. Juiz de Direito da Comarca de Ibatiba, Akel de Lima Andrade, na condução da ação penal. n.º 0000499-55.2021.8.08.0064.

O excipiente fora denunciado pela suposta prática do crime previsto no
artigo 317, caput e §1º (duas vezes), na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal
e a corré MARIA TEREZA DE CASTRO AMORIM, pela prática do crime previsto no artigo 317, caput e §1º, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

Resumidamente, a exordial narra que o excipiente, nos anos de 2012 e 2013, em duas oportunidades, teria solicitado vantagem pecuniária indevida, em razão do exercício e valendo-se da função pública de Juiz de Direito da Comarca de Ibatiba/ES, com auxílio da atuação da corré MARIA TEREZA DE CASTRO AMORIM, enquanto advogada, na solicitação e recebimento de vantagem pecuniária indevida em favor e sob as ordens do excipiente.

O Ministério Público, além da condenação nas sanções acima descritas, requereu a indisponibilidade e a alienação antecipada dos bens dos denunciados necessários para assegurar a futura execução da condenação ao ressarcimento do dano moral coletivo causado, estipulados em R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), correspondente à 5 (cinco) vezes o valor da soma das vantagens indevidas solicitadas.

A defesa argumenta que o recebimento da denúncia; o deferimento da indisponibilidade de bens para resguardar eventual condenação em danos morais coletivos e revogação do sigilo, com falta de fundamentação e excesso de linguagem
demonstram a parcialidade do Magistrado
, já viciado com informações obtidas na investigação preliminar que deu origem ao Processo Administrativo Disciplinar n.º 0014131-20.2019.8.08.0000, no qual atuou como autoridade delegada e investigadora, atuando de forma ativa na produção probatória, inclusive ouvindo a corré sem advertência sobre o direito a não-incriminação e intervindo em desfavor do excipiente para impedir a oitiva de sua atual assessora.

Portanto, com base no
artigo 252, III do CPP
, sustenta

o impedimento/suspeição do excepto para julgar a ação penal n.º 000449-55.2021.8.08.0064
.

É o breve relato. Passo a decidir.

As hipóteses de impedimento e suspeição estão previstos nos artigos 252 a 254 do CPP.

Os tribunais superiores entendem que as situações previstas no artigo 252 do CPP
são taxativas
, ou seja,
numerus clausus.

Nesse sentido, vejamos:

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “as hipóteses de impedimento elencadas no art. 252 do Código de Processo Penal constituem um numerus clausus (HC n. 92.893, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 12.12.2008), não se ajustando a espécie a nenhum dos casos previstos em lei de suspeição ou de impedimento do julgador, cujo rol é taxativo”
(RHC 170.540, Relª. Minª. Cármen Lúcia). (RHC 195982 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 08-04-2021 PUBLIC 09-04-2021)

As causas impeditivas previstas no art. 252, III do CPP são taxativas, não sendo viável interpretação extensiva e analógica, sob pena de se criar judicialmente nova causa de impedimento não prevista em lei, o que vulneraria a separação dos poderes e, por consequência, cercearia inconstitucionalmente a atuação válida do magistrado ou mesmo do promotor
(RHC 37.813/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe 15.8.2018). (RMS n. 51.655/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 26/5/2020.)

A consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores sustenta que as hipóteses causadoras de impedimento/suspeição, constantes nos arts. 252, 253 e 258 do Código de Processo Penal, são taxativas, não sendo viável interpretação extensiva e analógica, sob pena de se criar judicialmente nova causa de impedimento não prevista em lei, o que vulneraria a separação dos poderes e, por consequência, cercearia inconstitucionalmente a atuação válida do magistrado ou mesmo do promotor.
(...) (HC n. 478.645/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 4/6/2019.)

O excipiente, em síntese, argumenta que a participação nas investigações preliminares que deram ensejo ao Procedimento Administrativo e, consequentemente a presente ação penal, impedem a atuação do Magistrado, nos termos do
artigo 252, III do CPP
que dispõe:

“
o juiz não poderá exercer jurisdição no processo que tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão.”

Como se sabe, no ordenamento pátrio vige a
i
ndependência das instâncias administrativa e judicia
l
, as quais possuem procedimento e sanções distintas e, à exceção da absolvição na esfera criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria, que possuem o condão de afastar a responsabilidade administrativa, a decisão proferida em uma dessas esferas não vincula as demais.

Nessa toada, no
artigo 252, III do CPP
o legislador se referiu

apenas aos casos em que
a
participação
do Magistrado
tenha se dado
no mesmo processo em
grau de jurisdição
distintos
, com escopo de evitar violação ao duplo grau de jurisdição, ou seja, permitir a revisão do julgado e não quanto a sua atuação anterior em esfera administrativa.

Sobre o tema, já decidiu o STF e o STJ:

O disposto no inciso III do art. 252 do Código de Processo Penal merece interpretação restritiva, circunscrevendo-se o impedimento do juiz às causas em que tenha atuado em graus de jurisdição distintos, não comportando a norma ampliação da hipótese taxativamente estabelecida. 3. Ordem denegada
(HC 120.017/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08/08/2014).

Sendo as causas de impedimento previstas no art. 252, III, do CPP taxativas, forçoso concluir que o referido dispositivo legal trata apenas da atuação do magistrado em diferentes graus de jurisdição, não ocorrendo tal óbice em relação às esferas administrativa e judicial. Precedentes do STJ e do STF.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.567.388/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 23/6/2017.)

P
or
ordem
do Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça
,

in casu
, o Juiz excepto realizou a oitiva das testemunhas na esfera administrativa, tratando-se, de atuação atípica, em esfera distinta e independente da judicial.

Não há dúvidas de que o
excepto atuou em cumprimento a uma ordem expressa
, nos termos do artigo 236, § 2º e 237 do CPC; artigo 48 do Código de Organização Judiciária; artigo 339 do Código de Normas e artigo 18 da Resolução 135 do CONJ,
não emitindo juízo de valor ou ato decisório
, até porque não possuía competência para julgar outro Magistrado, conforme do artigo 12 c/c artigo 2º da Resolução 135 do CNJ, de modo que o impulsionamento do trâmite, não importa em sua inaptidão para condução da ação.

Corroborando tal entendimento, destaca-se, ainda, que as testemunhas ouvidas foram indicadas pelo Tribunal de Justiça na carta de ordem.

O fato do excepto ter iniciado as perguntas, adotando o sistema presidencialista, não teve objeção defensiva em momento oportuno, insurgindo-se, apenas quanto a inversão da ordem de oitiva das testemunhas de acusação e defesa (fls. 134).

Outrossim, tampouco, apontou o efetivo prejuízo de tal atuação, de modo que
“
não é possível anular o processo, por ofensa ao art. 212 do Código de Processo Penal, quando não verificado prejuízo concreto advindo da forma como foi realizada a inquirição das testemunhas” (AgRg no HC 465.846/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019). 3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 524.283/MG, j. 09/02/2021).

Ademais, as impugnações apresentadas pela defesa foram devidamente indicadas em ata para análise do juízo competente, não emitindo o Magistrado qualquer manifestação de cunho pessoal ou decisório (fls. 134)

Em relação Jéssika, que não fora arrolada como testemunha na ação penal n.º 000499-55.2021.8.08.0064, o Magistrado aponta que não atuou em sua oitiva, que ocorreu, perante as juízas corregedoras à época e nas dependências do Ministério Público de Ibatiba.

Por sua vez, a servidora Flávia compareceu no Fórum no dia e data designado, apresentou declaração de conduta e fora sendo dispensada pela própria defesa (fls. 134). Outrossim, o
print
de parte da conversa travada entre esta e o excipiente no aplicativo Whatsapp não demonstra de forma segura que o excepto atuou em seu desfavor, impedindo Flávia de testemunhar.

Já em relação a corré, como aventado pelo
Parquet
, sua oitiva se deu na qualidade de testemunha, não sendo à época, aventada a sua participação nos autos, sendo devidamente cientificada de seu dever de dizer a verdade sobre os fatos.

Por todo exposto, verifica-se na investigação preliminar o excepto obedeceu as disposições legais pertinentes, atuando no estrito cumprimento da carta de ordem, de modo que, ao contrário dos argumentos defensivos, não funcionou como juiz em mais de uma instância do mesmo processo, não existindo impedimento ou suspeição.

Superada tal tese, o excipiente alega, ainda, que as manifestações decisórias no momento do recebimento da denúncia
demonstram a parcialidade do Magistrado
.

Não obstante os argumentos defensivos, se observa que, embora sucinta, a decisão que recebeu a denúncia possui fundamentação adequada, sendo relatado pelo excepto a existência de justa causa para prosseguimento da ação penal, o que se mostra suficiente, nos termos da jurisprudência pátria, uma vez que nesta fase não é dado a aprofundar-se na matéria probatória, a qual deverá ser objeto de instrução processual.

Quanto ao deferimento de sequestro, indisponibilidade e alienação antecipada dos bens, em que pese não ser tema a ser tratado no presente incidente, se observa que o Magistrado, em cognição típica das tutelas cautelares, apontou de forma adequada e sem excessos os fatos e requisitos autorizadores das medidas assecuratórias, abrindo, em seguida, o contraditório para as defesas apresentarem as devidas impugnações.

De igual modo, o levantamento do sigilo, aparentemente, seguiu os ditames legais, vez que, termos do artigo 5º, LX da CF, em regra, os processos são públicos. Não se pode olvidar que em crimes contra a administração pública, a transparência importante instrumento d
e
controle da sociedade sobre atos trazem prejuízos ao erário.

Outrossim, vale registrar, como bem pontuado pelo Ilustre Membro do Ministério Público, que a decisão de recebimento da denúncia fora posteriormente ratificada por outro Magistrado que, assim como o excepto, entendeu presentes os requisitos para dar início a ação penal.

Desse modo, vê-se que o Magistrado excepto atuou nos limites do regular exercício da Judicatura, não sendo possível extrair de suas
as manifestações
nos autos
impressões extraprocessuais ou pessoais,

tratando-se de inconformismo por parte do excipiente que devem ser atacados através de recurso próprio,
uma vez que a prolação de decisão contrária aos interesses da parte não se mostra inserida no rol dos artigos 252 e 254 do STJ
.

Segundo o STJ,
"imprescindível, pois, que o excipiente demonstre – com elementos concretos e objetivos – o comportamento parcial do juiz na atuação processual, incompatível com seu mister funcional, sob pena de banalização do instituto e inviabilização do exercício da jurisdição
Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe 4/8/2015). (AgRg no AgRg no REsp 1668019/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021)

No mesmo sentido, recente precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Só se pode considerar a existência de suspeição de magistrado quando houver comprovadamente a existência de uma das hipóteses contidas no artigo 254 do Código de Processo Penal. Infere-se que o magistrado de 1º grau não agiu com parcialidade, atendendo prontamente as partes e decidindo fundamentadamente os incidentes e circunstâncias do processo, de acordo com os ditames legais. Neste contexto, tenho que a suspeição argüida não merece prosperar. O que se observa dos autos são impugnações a ato judicial, apenas, e, por outro lado, a resposta do Juiz Excepto afirmando, em outras palavras, que não se considera suspeita.
2) Rejeita-se a presente exceção, devendo ser arquivada.(TJES, Classe: Exceção de Suspeição, 012210075227, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 30/05/2022)

Assim,
conclui-se que o excipiente não possui

respaldo legal para o manejo da presente exceção, tratando-se de estratagema para afastar
o M
agistrad
o
, não se prestando a exceção de impedimento/suspeição a esta finalidade.

Isto posto, sem maiores delongas,
rejeito
a exceção de suspeição.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO/IMPEDIMENTO - PAD - ATUAÇÃO NA FASE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - ESFERAS DISTINTAS - DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE DEVE SER IMPUGNADA EM RECURSO PRÓPRIO.

1. As hipóteses de impedimento e suspeição estão previstos nos artigos 252 a 254 do CPP.

2. Os tribunais superiores entendem que as situações previstas no artigo 252 do CPP são taxativas, ou seja, numerus clausus.

3. No ordenamento pátrio vige a independência das instâncias administrativa e judicial, as quais possuem procedimento e sanções distintas e, à exceção da absolvição na esfera criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria, que possuem o condão de afastar a responsabilidade administrativa, a decisão proferida em uma dessas esferas não vincula as demais.

4. No artigo 252, III do CPP o legislador se referiu apenas aos casos em que a participação do Magistrado tenha se dado no mesmo processo em grau de jurisdição distintos, com escopo de evitar violação ao duplo grau de jurisdição, ou seja, permitir a revisão do julgado e não quanto a sua atuação anterior em esfera administrativa. Precedentes.

5. Na investigação preliminar o excepto obedeceu as disposições legais pertinentes, atuando no estrito cumprimento da carta de ordem, de modo que, ao contrário dos argumentos defensivos, não funcionou como juiz em mais de uma instância do mesmo processo, não existindo impedimento ou suspeição.

6. O Magistrado excepto atuou nos limites do regular exercício da Judicatura, não sendo possível extrair de suas as manifestações nos autos impressões extraprocessuais ou pessoais, tratando-se de inconformismo por parte do excipiente que devem ser atacados através de recurso próprio, uma vez que o proferimento de decisão contrária aos interesses da parte não se mostra inserida no rol dos artigos 252 e 254 do STJ.

7. Exceção rejeitada.

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a exceção de suspeição, nos termos do Exmo. Des. Relator.